Tribunal: TJES
Processo: 0003718-75.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003718-75.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CALEGARIO PINTO

APELADO: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TEMA 952 DO STJ. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO CELEBRADO SOB A VIGÊNCIA DA RN Nº 63/2003 DA ANS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. OBSERVÂNCIA PARCIAL DAS NORMAS REGULATÓRIAS. DIFERENÇA PERCENTUAL IRRISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU DISCRIMINAÇÃO AO IDOSO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por beneficiário de plano de saúde contra sentença que julgou improcedente ação revisional c/c consignação em pagamento, na qual pleiteava a declaração de abusividade de reajuste superior a 40% aplicado ao completar 59 anos, alegando afronta ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso, bem como ausência de previsão contratual clara sobre os índices de reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde do apelante em razão da mudança para a faixa etária de 59 anos, à luz da RN nº 63/2003 da ANS, do Código de Defesa do Consumidor, do Estatuto do Idoso e da tese firmada no Tema 952/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste por mudança de faixa etária é válido desde que previsto contratualmente, observe as normas regulatórias e não seja desarrazoado ou discriminatório, conforme Tema 952/STJ (REsp nº 1.568.244/RJ).

4. O contrato firmado em 2009 contém cláusula expressa com tabela de reajustes por 10 faixas etárias, incluindo a última a partir dos 59 anos, com percentual de 71,28%, afastando a alegação de ausência de informação.

5. A aplicação dos percentuais contratados não ultrapassa o limite de 6 vezes entre a 1ª e a 10ª faixa etária (RN nº 63/2003, art. 3º, I), inexistindo desproporcionalidade quanto a esse parâmetro.

6. Embora a variação acumulada da 7ª à 10ª faixa (144,58%) tenha superado a variação da 1ª à 7ª (140%), a diferença de 4,58% não revela desarrazoabilidade ou caráter aleatório, não justificando intervenção judicial.

7. O reajuste foi aplicado aos 59 anos, último limite etário permitido pela regulação, inexistindo violação ao Estatuto do Idoso, que veda aumentos após os 60 anos.

8. A alegação de substituição do reajuste por faixa etária pelos índices anuais da ANS não procede, pois os critérios são distintos e decorrem do equilíbrio atuarial e do mutualismo do sistema.

9. O apelante não produziu provas quanto à alegada abusividade contratual, limitando-se a invocações genéricas de normas consumeristas, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reajuste de plano de saúde por mudança de faixa etária é válido quando previsto no contrato, observado o art. 3º da RN nº 63/2003 da ANS e os parâmetros do Tema 952/STJ.

2. A diferença mínima na variação acumulada entre as faixas etárias não caracteriza, por si só, abusividade ou discriminação contra o idoso.

3. O reajuste aos 59 anos é legítimo e não viola o Estatuto do Idoso, que apenas veda aumentos após os 60 anos.

4. O reajuste anual da ANS não substitui o reajuste etário, dada a distinta natureza e finalidade de cada instituto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 39, V, e 51, IV e X; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), art. 15, § 3º; Lei 9.656/98, art. 15, parágrafo único; RN ANS nº 63/2003, art. 3º; CPC, art. 373, I e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2015; STJ, Tema nº 1.306.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003718-75.2020.8.08.0011

APELANTE:
LUCIANO CALEGARIO PINTO

APELADA:
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO CALEGARIO PINTO
contra a r. sentença de fls. 161/164 dos autos digitalizados (id. 16022607), que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação revisional de plano de saúde c/c pedido liminar e consignação em pagamento” ajuizada pelo apelante em desfavor de
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ)
.

Em suas razões recursais (fls. 167/183), o apelante alega, basicamente, que o aumento de mais de 40% (quarenta por cento) na mensalidade é manifestamente abusivo e oneroso, violando os arts. 39, V, e 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma que o reajuste foi aplicado aos 59 (cinquenta e nove) anos de idade e, atualmente, já conta com mais de 60 (sessenta) anos, de forma que há burla e violação ao sistema de proteção ao idoso (art. 15, § 3º, da Lei 10.741/03 e art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98).

Sustenta que não foi devidamente informado dos percentuais de reajuste no momento da contratação, inexistindo previsão contratual acerca dos reajustes aplicáveis nas mudanças de faixa etária, violando o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, pugna pelo recebimento do recurso com efeito suspensivo, bem como o seu conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença recorrida, com a integral procedência dos pedidos autorais e o cancelamento da majoração das mensalidades.

Apesar de intimado (id. 16022617), o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão do id. 16022618.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em verificar a legalidade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde do apelante em decorrência de sua mudança para a faixa etária de 59 anos e, desde logo, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência.

A matéria não comporta aprofundamentos, porquanto já pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento do REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese:

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

O primeiro requisito – previsão contratual expressa – encontra-se devidamente satisfeito e, diferentemente do que alega o apelante, o "Instrumento Particular de Prestação de Assistência Médica" (fls. 88-100), juntado pela própria Apelada, em sua Cláusula 11ª (fl. 95), dispõe de forma clara e ostensiva sobre o reajuste por mudança de faixa etária, apresentando uma tabela com as 10 (dez) faixas etárias e os respectivos percentuais de aumento. Para a faixa de "59 ou mais", o percentual previsto é de 71,28%.

Ademais, na Proposta de Contratação, o apelante declarou ter recebido e concordado com as cláusulas do referido instrumento (fl. 14), o que afasta a alegação de violação ao dever de informação.

Quanto à observância às normas regulatórias (RN nº 63/2003 da ANS), verifica-se que, por força do princípio “tempus regit actum” o contrato em análise, firmado em 13/08/2009 (fl. 102), submete-se às regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que estabelece, em seu artigo 3º, os seguintes parâmetros para os reajustes por faixa etária:

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

No caso em exame, como bem apontado pelo juízo
a quo
, o primeiro critério transcrito acima (inciso I) foi integralmente cumprido, pois o valor da última faixa etária é inferior ao limite de 6 vezes estipulado em lei.

O inciso II da normativa em exame, por sua vez, foi parcialmente cumprido pela operadora de plano de saúde, pois a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa (144,58%) superou em 4,58% a variação acumulada entre a 1ª e a 7ª faixa (140%), o que, contudo, não se revela desproporcional e abusivo.

Nesse particular, à luz das diretrizes do Tema n. 1.306 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu pela possibilidade de utilização da fundamentação por referência (per relationem), desde que ocorra o enfrentamento das novas questões relevantes para o julgamento do processo - ponto este que vem sendo cumprido no presente voto - transcrevo as relevantes conclusões realizadas pelo juízo
a quo
no exame do caso:

[...] ao completar a idade de 59 (cinquenta e nove) anos em 28/05/2020 (vide fl. 11), o autor atingiu a 10ª (décima) e última faixa etária prevista no contrato, cujo percentual de reajuste é de 71,28% (setenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), conforme se vê da tabela constante do contrato do plano de saúde de fl. 95.

Por sua vez, pela ficha financeira do plano de saúde apresentadas pelo requerente às fls. 21/23, verifica-se o aumento da mensalidade do plano de saúde do autor, que passou de R$1.995,01 (hum mil, novecentos e noventa e cinco reais e um centavo) em 2019, para R$3.348,61 (três mil, trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e um centavos) a partir de junho/2020.

Por outro lado, ao analisar os demais critérios fixados no REsp nº1.568.244/RJ - razoabilidade e respeito à legislação aplicável -, observa-se que quanto aos reajustes por faixa etária, nos termos do repetitivo, além dos parâmetros gerais, “
incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

Os critérios “
(ii)
” e “
(iii)
” correspondem aos incs. I e II do art. 3º da Resolução Normativa 63/2003 da ANS vistos anteriormente.

Dessa forma, quanto ao critério previsto no inciso I do art. 3º da Resolução Normativa ANS nº63/2003, a título de demonstração, partindo de uma mensalidade fictícia de R$1,00 (um real), tem-se, com base na Resolução Normativa ANS nº63/2003, que o valor máximo a ser atingido na última faixa etária (descontados os reajustes anuais e por sinistralidade) seria de até R$6,00 (seis reais), ou seja, R$1,00 x 6.

Ocorre que, ao aplicar os percentuais previstos na tabela de reajustes por faixa etária para o plano “
Empresarial Ágil 50 - Ômega
”, contida na cláusula “
11ª
” do contrato de fls. 88/100, sobre o valor da mensalidade ficta, o valor encontrado na última faixa etária não é superior a 06 (seis) vezes o valor da 1ª (primeira).

FAIXA ETÁRIA

PERCENTUAL DE REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO

(Plano “Empresarial Ágil 50 - Ômega”)

VALOR DA MENSALIDADE FICTA

1

0 a 18 anos

0,00%

R$1,00

2

19 a 23 anos

35,00%

R$1,35

3

24 a 28 anos

10,00%

R$1,48

4

29 a 33 anos

10,00%

R$1,62

5

34 a 38 anos

3,00%

R$1,66

6

39 a 43 anos

3,00%

R$1,70

7

44 a 48 anos

41,35%

R$2,40

8

49 a 53 anos

30,00%

R$3,12

9

54 a 58 anos

10,00%

R$3,43

10

De 59 anos em diante

71,28%

R$5,87

Todavia, em relação ao critério previsto no inciso II do art. 3º da Resolução Normativa ANS nº63/2003, ainda utilizando o exemplo anterior, considerando que o valor da mensalidade cobrada na 1ª (primeira) faixa etária foi de R$1,00 (um real) e o cobrado na 7ª (sétima) faixa etária foi de R$2,40 (dois reais e quarenta centavos), o aumento da mensalidade verificado no intervalo (mensalidade cobrada na 7ª faixa etária – mensalidade cobrada na 1ª faixa etária) foi de R$1,40 (um real e quarenta centavos), que, em percentual, corresponde a uma variação acumulada de 140% (cento e quarenta por cento).

Lado outro, considerando que a mensalidade cobrada na 7ª (sétima) faixa etária foi de R$2,40 (dois reais e quarenta centavos) e o cobrado na 10ª (décima) faixa etária foi de R$5,87 (cinco reais e oitenta e sete centavos), o aumento da mensalidade verificado no intervalo (mensalidade cobrada na 10ª faixa etária – mensalidade cobrada na 7ª faixa etária) foi de R$3,47 (três reais e quarenta e sete centavos) que, em percentual, corresponde a uma variação acumulada de 144,58% (cento e quarenta e quatro inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento).

Assim, observa-se que a variação acumulada dos percentuais dos reajustes compreendidos entre a 7ª a 10ª faixas, que totaliza 144,58%, supera a variação dos percentuais da 1ª e a 7ª faixas, que alcança 140%, de modo que a diferença entre os dois grupos resulta em reajuste excessivo de 4,58% (quatro inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), o que revela uma concentração de reajustes maiores nas últimas faixas.

Por fim, quanto ao inciso III do art. 3º da Resolução Normativa ANS nº63/2003, não se verifica a existência de percentuais negativos nas variações por mudança de faixa etária.

Com feito, embora haja previsão contratual de reajuste por mudança de faixa etária, não foi obedecido o contido no inc. II do art. 3º da Resolução Normativa ANS nº63/2003.

Por derradeiro, resta analisar se os índices de reajuste, como previsto no REsp Repetitivo nº1.568.244/RJ, são aleatórios ou desarrazoados a ponto de onerar “
em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano
”.

Sendo assim, no caso, apesar da constatação de que a variação acumulada entre a 7ª e 10ª faixas são superiores a da 1ª a 7ª faixas, entendo que a diferença apurada - 4,58% - não se mostra exorbitante, tampouco aleatória ou desarrazoada, para caracterizar abusividade e assim justificar a interferência do Poder Judiciário, principalmente considerando que os percentuais aplicados nas faixas etárias anteriores foram diluídos. [...]

Nesse sentido, verifica-se que o apelante nem sequer questionou o exame dos percentuais realizado pelo juízo
a quo
, tampouco comprovou a alegada abusividade contratual ou qualquer discrepância atuarial, apontando, genericamente, eventuais violações ao Código de Defesa do Consumidor e ao Estatuto do Idoso sem o suficiente enfrentamento do caso concreto.

Adicionalmente, a tese de abusividade é fragilizada pela constatação de que o índice de majoração aplicado ao autor, de 71,28%, é consideravelmente inferior àquele de 88% (oitenta e oito por cento) analisado na causa-piloto originário do REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952), que versava sobre idêntica situação fática.

Nesse sentido, o precedente vinculante da Corte Superior não determina uma nulidade automática e irrestrita a qualquer desvio formal das normas regulatórias, devendo perpassar pela aferição da razoabilidade e da ausência de caráter discriminatório.

Assim, a diferença apurada de apenas 4,58% na variação acumulada não possui o condão de, por si só, caracterizar o reajuste como "desarrazoado ou aleatório", pois não desnatura a estrutura atuarial do plano nem revela o intuito de criar uma vedação ao consumidor idoso de permanecer com seu contrato, finalidade que o Estatuto do Idoso e o Tema 952 visam coibir.

A alegação de violação ao Estatuto do Idoso também não prospera, pois a vedação ali contida se dirige aos reajustes aplicados após os 60 anos, ao passo que o que se discute nos autos é o último reajuste permitido por lei, aplicado aos 59 anos, conforme expressamente autorizado pela RN nº 63/2003 e validado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, o pedido do apelante para que sejam aplicados os índices anuais da ANS para planos individuais não merece acolhida, pois se trata de modalidades de reajuste com naturezas e finalidades distintas.

Enquanto o reajuste anual visa recompor o valor da moeda frente à inflação médica, a correção do valor por faixa etária visa readequar o valor da contraprestação ao risco assistencial inerente à idade do beneficiário.

Admitir o reajuste em contratos com naturezas distintas implica em verdadeira interferência indevida do Poder Judiciário nas relações contratuais com consequências diretas ao mutualismo inerente às avenças firmadas pelas operadores de plano de saúde.

Relembro que o reajuste das mensalidades do plano de saúde fundado em mudança de faixa etária decorre do mutualismo e da solidariedade intergeracional, objetivando trazer maior equilíbrio financeiro ao plano para que tanto os jovens quanto os idosos arquem com um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços médico-hospitalares.

Para além desse ponto, registro que, devidamente intimado sobre o interesse em produção de provas, o apelante requereu o julgamento antecipado do mérito (fl. 157), destacando-se que a mera relação de consumo, por si só, não implica em automática procedência dos pedidos formulados na exordial, incumbindo ao autor, minimamente, comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), o que não ocorreu no caso em exame.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento).